Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tendo em vista o caráter pessoal da reincidência no âmbito da Execução Penal, deve o tempo necessário para a progressão de regime ser calculado tendo em conta essa circunstância, ainda que o réu tenha se tornado reincidente durante a execução da primeira pena.

2. Reconhecida a reincidência, deve ser aplicada a fração mais severa prevista no art. 2°, §2°, da Lei 8.072/90 sobre a totalidade da pena, para fins de concessão de benefícios prisionais.

3. Recurso conhecido e provido.